Tribunal: TJDFT
Processo: 0720558-17.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. INEXISTENTE. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. SORTEIO. PAGAMENTO RECUSADO. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
3. Vislumbra-se que a matéria posta sub judice foi apreciada adequadamente, sendo indicadas todas as razões – devidamente fundamentadas – para, mantendo a Sentença recorrida, considerar comprovada, por meio inequívoco, a contemplação do título de capitalização da autora, desincumbindo-se do seu ônus processual de demonstrar o fato constitutivo de seu direito.
4. Para além da convicção de que o acervo fático-probatório – analisado em sua completude – demonstrou ter sido a autora sorteada, os elementos de prova evidenciam que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de demonstrar que outro número havia sido sorteado ou que a autora não estava em dia com o pagamento da sua obrigação contratual.
5. Recurso conhecido e não provido.